Tribunal: TJMT
Processo: 0002133-87.2017.8.11.0082
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002133-87.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CONSORCIO TRIMEC - HYTEC - CNPJ: 17.528.047/0001-25 (APELANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CONSORCIO TRIMEC - HYTEC - CNPJ: 17.528.047/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS À MARGEM DO CORREGO FUNDO – ACENTUADO PROCESSO DE CARREAMENTO DE SEDIMENTOS DE ATERRO PARA O LEITO DO CURSO D’ÁGUA – OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JORNALISTA ARQUIMEDES PEREIRA LIMA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO – INCABÍVEL – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA – ESTADO – EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS – CABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ente público não pode se eximir de eventuais responsabilidades decorrentes da realização de obra pública, nelas incluídas a adoção das medidas de mitigação de danos ao meio ambiente, por ser o responsável pela realização da obra.

2. Em caso de comprovação de danos ambientais, decorrentes de obras públicas, é possível a condenação do Estado solidariamente com o consórcio responsável pela obra, desde que a execução em face do Estado seja subsidiária (precedentes do STJ).

3. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade; razão pela qual deve ser utilizada apenas de forma excepcional.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que julgou procedentes o pedido contido na inicial para condenar o recorrente e o Consórcio TRIMEC HYTEC na obrigação de fazer consistente em adotar medidas mitigatórias para evitar danos ao Córrego Fundo, com a reforma da estrutura de dissipação de energia existente, bem como ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais coletivos.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Consórcio TRIMEC HYTEC, objetivando a responsabilização ambiental decorrente dos danos causados ao Córrego Fundo resultante do acentuado processo de carreamento de sedimentos de aterro do leito do referido curso d ́água pela realização de obras de duplicação da Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima, nesta Capital.

Em suas razões recursais, alega o Estado de Mato Grosso, ora apelante, que as obrigações devem recair tão somente em face da empresa TRIMEC HYTEC, responsável pela execução da obra.

Afirma que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em análise ao processo de licenciamento ambiental, já havia abordado alguns pontos relativos à drenagem das águas pluviais naquele local.

Aduz que a Lei n. 8.666/1993, preceitua em seu art. 70, que a responsabilidade recai ao contratado pelos danos causados diretamente à Administração.

Assevera que o Estado de Mato Grosso não foi omisso porquanto teria notificado a empresa, desde 2014, acerca dos problemas de drenagem existentes.

Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida (id.76604469).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apelado, apresentou suas contrarrazões ao id. 76604474, pugnando pelo improvimento do presente recurso, com a manutenção da sentença apelada.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 129581673).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o Estado de Mato Grosso interpôs a presente apelação em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

(...)

No caso, o dano ambiental restou constatado nos autos de forma satisfatória, notadamente pelos documentos que instruem a inicial pelos quais há demonstração da efetiva degradação ambiental na área, especialmente com assoreamento das margens do Córrego Fundo em razão da ausência de execução adequada de sistema de drenagem que inclua instalação de estruturas de dissipação de energia para desague no Córrego Fundo de acordo com o Plano de Controle Ambiental e o Projeto de Drenagem, restando demonstrado ainda que tal fato vem contribuindo para o carreamento de sedimentos de aterro para o leito do referido Córrego em razão da realização das obras de duplicação da Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima nesta capital, exatamente no ponto de descida d’água em funcionamento nas imediações do estabelecimento Moinho Materiais de Construção.

(...)

O elemento dano encontra-se evidenciado e devidamente individualizado, conforme abordado acima. Importa registrar que o dano ambiental foi provocado pela ausência de execução total da obra na estrutura de dissipação de energia de acordo com o Plano de Controle Ambiental e o Projeto de Drenagem da obra de duplicação da Av. Arquimedes Pereira Lima.

Límpida, ainda, a presença do nexo de causalidade. Os documentos que instruem a inicial, notadamente o Contrato n. 008/2013/SECOPA, firmado em 08-02-2013 (fls. 38/54), demonstram que o requerido ESTADO DE MATO GROSSO promoveu a contratação da empresa requerida CONSÓRCIO TRIMEC – HYTEC visando à restauração e duplicação da Av. Arquimedes Pereira Lima, conforme Cláusula Segunda do instrumento contratual, sendo que os documentos juntados às fls. 12/15, 68/73, 78/86, 122/133, 163/169 e 465/468, demonstram a existência de danos ambientais provocados por não ter sido executado adequadamente o sistema de drenagem que incluísse instalação de estruturas de dissipação de energia para desague no Córrego Fundo de acordo com o Plano de Controle Ambiental e o Projeto de Drenagem, restando demonstrado que tal fato vem contribuindo para o carreamento de sedimentos de aterro para o leito do referido Córrego.

(...)

Além dos registros, é possível verificar no acervo fotográfico que compõe os aludidos estudos técnicos que instruem a inicial a efetiva degradação na área, especialmente com assoreamento das margens do Córrego Fundo em razão da ausência de execução de obra na estrutura de dissipação de energia de acordo com o Plano de Controle Ambiental e o Projeto de Drenagem, os quais permanecem até a presente data, conforme se infere pelas fotografias constantes no Relatório Técnico n. 332/2018 (fls. 465/468), elaborado por técnicos escalados pelo Ministério Público Estadual em 03- 10-2018, visando averiguar a afirmação do requerido CONSÓRCIO TRIMEC – HYTEC, de que já havia executado os serviços de drenagem.

Além disso, a conclusão do relatório aponta a indispensabilidade da adoção urgente de medidas pontuais, visando resguardar a segurança e a solidez do empreendimento.

(...)

Essa situação – impossibilidade de restauração integral do dano ambiental ocasionado – é a que se verifica no presente caso. Dessa maneira, a reparação do bem lesado – degradação em curso d’água – ao status quo ante não se apresenta viável para alcançar os fins colimados pelas normas de proteção ambiental, devendo a condenação, se for o caso, ater-se em indenização, como melhor medida de compensação ecológica. Ademais, importa registrar que a tripartição de Poderes, consagrada no art. 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Assim, o controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre o aspecto da legalidade, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência, sob pena de violação ao sistema constitucional de tripartição de poderes. Contudo, não obstante o ato administrativo seja função ordinária da Administração, o Judiciário pode, embora excepcionalmente, adentrar no mérito do ato a fim de garantir a eficácia e integridade de direitos estampados na Constituição (STF. Agravo de Instrumento n. 426.122-9. Ministro Carlos Britto. 2005).

(...)

Dessa forma, visando impedir a ocorrência e continuidade da ação lesiva, ao Judiciário compete acolher a pretensão inicial formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para condenar o CONSÓRCIO TRIMEC – HYTEC e o ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de fazer, consistente em adotar as medidas mitigatórias necessárias para evitar maiores danos ao Córrego Fundo, com a reforma da estrutura de dissipação de energia existente nas proximidades do estabelecimento Moinho Materiais para construção, de acordo com o Plano de Controle Ambiental e o Projeto de Drenagem da obra de duplicação da Av. Arquimedes Pereira Lima.

Vê-se que tais condutas se limitam a tentativas de restabelecer o status quo ante, amenizando o impacto ambiental causado pela omissão das partes requeridas, impedindo a continuidade do lançamento das águas pluviais sem qualquer precaução no curso do Córrego Fundo, contribuindo para o seu assoreamento, não abrangendo, entretanto, os demais danos ambientais reflexos, situação que não atingiria a reparação integral.

(...)

No caso, o dever de indenizar é decorrente do tempo – quase 07 (sete) anos – que o CONSÓRCIO TRIMEC – HYTEC e o ESTADO DE MATO GROSSO firmaram Contrato n. 008/2013/SECOPA (08-02-2013), visando à restauração e duplicação da Av. Arquimedes Pereira Lima, cientes das irregularidades e dos riscos que a obra inacabada representa à população, gerando danos ambientais diretos ao Córrego Fundo, provocados pela falta de instalação de dispositivos de drenagem necessários, visto que as águas pluviais da microbacia são dimensionadas por meio fio e sarjeta para este local, sem que tenham adotado medidas efetivas e definitivas para solução dos problemas narrados nesta Ação Civil Pública.

Registro, por oportuno, que a indenização pleiteada não é para o dano especificamente a ser reparado, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, até sua efetiva e completa recomposição, como forma de compensação pelos prejuízos causados ao meio ambiente, em razão da obra inacabada representar riscos de acidentes à população e a cada evento chuvoso gerar danos ambientais diretos ao Córrego Fundo, uma vez que grande quantidade de sedimento está sendo direcionado para seu leito causando seu assoreamento, situações estas que, somente a restauração in natura, não se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente os danos ambientais causados.

(...)

Destarte, entendo razoável a fixação da indenização pelos danos ambientais insuscetíveis de recomposição in natura, no valor compensatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada requerido, utilizando, como critério, o tempo – quase 07 (sete) anos – que o CONSÓRCIO TRIMEC – HYTEC e o ESTADO DE MATO GROSSO, ciente das irregularidades e dos riscos que a obra inacabada representa a população, gerando danos ambientais diretos ao Córrego Fundo, provocados pela falta de instalação de dispositivos de drenagem necessários, visto que as águas pluviais da microbacia são dimensionadas por meio fio e sarjeta para este local, sem que tenham adotado medidas efetivas e definitivas para solução dos problemas narrados, o que vem sendo, ao longo desses anos todos, prejudicado em razão da omissão e atuação não satisfatória da Administração Pública.

Na hipótese de condenação em dinheiro, o art. 13, da Lei n. 7.347/85, disciplina que a indenização pelo dano causado deverá ser revertida para um fundo especial, sendo os seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, destaca-se a existência do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, tendo por finalidade financiar a implementação de ações visando à restauração ou reconstituição de bens lesados, a defesa do meio ambiente, a regularização de unidades de conservação, as políticas florestais e de recursos hídricos, a educação ambiental, as despesas com custeio e investimentos, incluindo encargos de capacitação, aperfeiçoamento, desenvolvimento e modernização de atividades ambientais (art. 8º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, com redação dada pela Lei Complementar n. 232/2006).

Tratando-se de uma das modalidades de constituição dos recursos financeiros do FEMAM, as receitas provenientes de condenação judicial deverão ser aplicadas necessariamente em ações que visem à restauração de bens lesados (art. 9º, inciso IV e §4º, da Lei Complementar n. 38/1995).

Logo, os recursos advindos da compensação pecuniária a ser fixada para os requeridos, na exata medida do dano provocado, deverão ser depositados no FEMAM. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

1) Condenar os requeridos CONSÓRCIO TRIMEC – HYTEC e ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de fazer, consistente em adotar as medidas mitigatórias necessárias para evitar maiores danos ao Córrego Fundo, com a reforma da estrutura de dissipação de energia existente nas proximidades do estabelecimento Moinho Materiais para construção, de acordo com o Plano de Controle Ambiental e o Projeto de Drenagem da obra de duplicação da Av. Arquimedes Pereira Lima, no prazo de 90 (noventa) dias; e

2) Condenar os requeridos CONSÓRCIO TRIMEC – HYTEC e ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de indenizar, a título de danos ambientais insuscetíveis de recomposição in natura, no valor compensatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerido. Os valores acima fixados deverão ser depositados no FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, consoante prevê o art. 13, da Lei n. 7.347/1985.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1º do CPC/2015.

Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1006333-07.2019.8.11.0000, Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Inconformado com a mencionada decisão, o Estado interpôs esta Apelação, na qual requer a sua reforma.

Pois bem.

É notório que a Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, determina a responsabilidade objetiva por danos ambientais, isto é, independente de culpa,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
[Destaquei]

Incide na hipótese o princípio da responsabilidade, segundo o qual aquele que promove ou contribui para o dano ambiental deve responder por suas ações e omissões da maneira mais ampla possível, de forma a se repristinar a situação ambiental degradada e que a penalização aplicada tenha efeitos pedagógicos, impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade como um todo (
in:
ANTUNES, Paulo de Bessa; Direito Ambiental, 6.ed., Rio: Lúmen Júris, p. 39/40).

In casu
, o Relatório de Inspeção n. 217/CIE/SUIMIS/2014 realizado pela Superintendência de Infra-Estrutura, Mineração, Indústria e Serviços da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT em 22-01-2014 consignou que:

[...] Neste local constatamos a existência de danos ambientais provocados pela falta de instalação de dispositivos de drenagem necessários, visto que as águas pluviais da microbacia são dimensionadas por meio fio e sarjeta para este local.

No lado esquerdo da avenida é possível observar o carreamento de sedimentos para o córrego, assim como a existência de processos erosivos no aterro implantado para a obra de duplicação da avenida. [...]

Diante do exposto concluímos que o empreendedor deve realizar a imediata conclusão das obras de drenagem de águas pluviais conforme projeto apresentado no licenciamento ambiental e implantação das medidas de prevenção dos processos erosivos como, por exemplo, executar descidas de águas pluviais da micro bacia no entorno imediato da Avenida Arquimedes Pereira Lima às margens do córrego Fundo e diminuir a inclinação do talude ao lado do referido córrego [...].

Como se vê, o referido relatório indica a necessidade de conclusão das obras de drenagem de águas pluviais e a implantação das medidas de prevenção dos processos erosivos, de forma que, a solução paliativa adotada pela Empresa Empreiteira não seria suficiente para o período chuvoso, no qual a precipitação é mais intensa, uma vez que parte da água acaba por escoar onde não tem meio fio e passa direto sobre o talude.

Além disso, não apenas este relatório, mas as demais provas dos autos, demonstram a efetiva ocorrência de danos ambientais causados às margens do Córrego Fundo em decorrência de acentuado processo de carreamento de sedimentos de aterro para o leito do referido curso d'água pela realização das obras de duplicação da Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima nesta capital.

Dessa forma, entendo acertada a condenação em obrigação de fazer e fixação de indenização por danos ambientais, posto que, conforme mencionado na sentença, há “impossibilidade de restauração integral do dano ambiental ocasionado”.

No que toca aos argumentos levantados pelo Estado –

necessidade de que a condenação seja direcionada tão somente ao Consórcio TRIMEC – HYTEC; inexistência de omissão por parte do Estado e desnecessidade de aplicação da multa ao Estado de Mato Grosso, verifica-se que o Apelante possui razão tão somente no que diz respeito a este último. Explico.

Sobre a responsabilidade solidária por omissão, em matéria ambiental, a doutrina e a jurisprudência têm sido pacíficas no sentido da sua possibilidade no que diz respeito à condenação, desde que a execução em face do Estado seja subsidiária. Nesse sentido veja-se:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRENO DE MARINHA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União, objetivando o cancelamento das inscrições de ocupações irregulares em terreno de marinha localizado na orla do Município de Aracruz-ES; a demolição e retirada de construções e materiais visando à recuperação da referida área; além da delimitação definitiva da preamar média de 1.831 para aquela região.

2. O juízo do primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Tribunal Regional analisou a controvérsia e manteve a sentença: "o resultado indesejável decorreu de uma conjunção de ações e omissões: a omissão da União em relação à ocupação desordenada de seu patrimônio, a omissão do Poder Público Estadual em relação ao licenciamento ambiental do local, a omissão do Poder Público Municipal em fiscalizar a correta ocupação do solo urbano e a ação daqueles que, diretamente, causaram os prejuízos ambientais e deles se beneficiaram.
Neste ponto, e embora seja da natureza da reparação do dano a responsabilização objetiva e solidária, nos casos em que o Poder Público concorre para o prejuízo por omissão a sua responsabilidade solidária é de execução subsidiária (ou com ordem de preferência), não podendo ser definida sem que antes seja afastada a possibilidade de os causadores diretos do dano repararem o prejuízo causado".

3. É assente no STJ o entendimento de que nos casos de danos ambientas, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos poluidores. Portanto, o autor pode demandar qualquer um dos poluidores, isoladamente, ou em conjunto, pelo todo, não existindo a obrigação de formar litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e possuidores dos lotes.
(...)

4. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento pacífico do STJ, ao reconhecer a responsabilidade solidária de execução subsidiária do Poder Público omisso na atividade de fiscalização e prevenção de danos ambientais. Precedentes: AgRg no REsp 1.497.096/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; AgInt no REsp 1.326.903/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/4/2018; REsp 1.726.432/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ. Resp. 1787952/RJ. Rel. Min. Herman Benjamin. Data do julgamento: 15/10/2019). [grifou-se].

Assim, entendo correta condenação solidária entre o Consórcio e o Estado, até mesmo porque restou comprovada nos autos a longa omissão do Estado. Pontuo, somente, que, nos termos da jurisprudência do STJ, a execução em face do Estado deve ser subsidiária.

No que diz respeito à desnecessidade de multa em relação ao Estado, tal já foi devidamente apreciado na decisão do Agravo de Instrumento (id. 76604465), senão veja-se:

Por outro lado, no que tange a multa cominatória, entendo que, inobstante a possibilidade de sua cominação, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer. Como se sabe, a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

(...)

Nesse aspecto, entendo que a multa cominatória deve ser extirpada, consignando, todavia, que,
em caso de descumprimento, o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente afastar a multa cominatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, em razão da existência de outros meios coercitivos em caso de descumprimento da decisão liminar.

Na sentença impugnada, constata-se o seguinte comando:

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.
Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1º do CPC/2015.
[grifou-se].

Dessa forma, como se vê, o comando constante do sentença não está em desacordo com os constante da decisão superior no utos do Agravo de Instrumento nº 1006333-07.2019.811.0000. Pontuo somente que a sua utilização deverá ser precedida de outras tentativas (meios menos gravosos) para o cumprimento da obrigação de fazer.

ISTO POSTO,
nego provimento
ao recurso e
retifico parcialmente
a sentença tão somente para determinar que a responsabilidade do Estado, embora solidária, deve ser de execução subsidiária e que ainda a utilização da multa cominatória deverá ser excepcional, utilizada apenas se frustradas as demais tentativas de cumprimento do comando judicial.

Deixo de fixar/majorar honorários, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022